Tribunal: TJMT
Processo: 1004984-52.2019.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Recurso no: 1004984-52.2019.8.11.0037
Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste.
Recorrente: ANTONIO CARLOS FLOR
Recorrido: BANCO PAN S.A.
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 03.09.2020
EMENTA.
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INICIAL QUE CONFIRMA A CONTRATAÇÃO DO PRIMEIRO CONTRATO. NEGATIVA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO CONTRATO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO SEGUNDO CONTRATO E RESTABELECIMENTO DO PRIMEIRO CONTRATO. OBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL REFERENTE AO SEGUNDO CONTRATO. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – PROCON – INFRUTÍFERA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO (ART. 42 DO CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE À RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial.
2. Pretensão Recursal é a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de (i) declaração de inexistência do débito das parcelas no valor de (R$ 91,22) com a respectiva restituição dos valores descontados do benefício de aposentadoria; (ii) determinar que a recorrida proceda com o desconto devido e contratado das parcelas no valor de (R$152,04); e (iii) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
3. Rejeita a preliminar de ofensa a dialeticidade. As razões que infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, o que se observa a dialeticidade recursal.
4. Ação declaratória de inexistência de débito cuja causa de pedir decorre de descontos indevidos junto ao benefício de aposentadoria. O recorrente aduz que possui relação jurídica com a recorrida referente a contratação de empréstimo consignado sob o contrato n° 314447406-5 correspondente a 72 parcelas mensais no valor de (R$ 152,04). Contudo, alega que vem sofrendo descontos sobre outro suposto contrato n° 3144474065-3 correspondente a 49 parcelas mensais no valor de (R$ 91,22), o qual sustenta não ter ocorrido a contratação.
5. Liminar concedida nos autos para determinar a suspensão das cobranças, inclusive por via telefone/SMS dos valores de (R$ 91,22) referente ao contrato n° 3144474065-3; que a recorrida se abstenha de inserir o nome do recorrente ao cadastro de inadimplentes; e que a recorrida proceda com os descontos das parcelas de (152,04) referente ao contrato n° 314447406-5, sob pena de multa única de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de negativação e multa de R$ 100,00 (cem reais) para cada cobrança, limitado ao teto de R$2.000,00 (dois mil reais).
6. A recorrida demonstra na contestação a regular contratação do empréstimo consignado referente ao contrato n° 314447406-5 correspondente a 72 parcelas mensais no valor de (R$ 152,04), contudo deixa de contestar e produzir prova no que tange a legalidade dos descontos advindo do suposto contrato n° 3144474065-3 correspondente a 49 parcelas mensais no valor de (R$ 91,22).
7. Ponto controvertido apenas no que diz respeito ao contrato n° 3144474065-3 correspondente a 49 parcelas mensais no valor de (R$ 91,22), relação jurídica que não restou comprovada nos autos.
8. Tentativa de solução administrativa infrutífera. Reclamação junto ao Procon comprovado nos autos através de cópia do espelho da Folha de Atendimento (FA) n° 51-008.001.19-0000714. Resposta administrativa da recorrida que se limitou a alegar que não existe irregularidade e que os descontos permaneceriam.
9. Não havendo comprovação da contratação do empréstimo consignado referente ao contrato n° 3144474065-3 correspondente a 49 parcelas mensais no valor de (R$ 91,22), a declaração de inexistência e restituição dos valores descontados indevidamente é medida que se impõe.
10. O dano moral resta configurado com a com a realização dos descontos indevidos efetuado diretamente no benefício previdenciário do recorrente, bem como a tentativa de resolução administrativa sem êxito.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença a quo tornando definitiva os termos da liminar concedida nos autos; e (i) Declarar indevido os descontos referente ao contrato n° 3144474065-3 correspondente a 49 parcelas mensais no valor de (R$ 91,22) com a consequente restituição do indébito, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor; (ii) Determinar que seja restabelecido e mantido o desconto devido e contratado das parcelas no valor mensal de (R$152,04) correspondente ao contrato n° 314447406-5, até a satisfação das 72 parcelas, considerando as que já foram descontadas; e (iii) indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS FLOR - CPF: 044.413.078-02 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020